Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília S/A contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que se abstenha de realizar descontos referentes ao contrato de novação n. 2020527396 na conta bancária da parte recorrida, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia eventualmente descontada.
2. Fatos relevantes. A parte recorrida enviou notificação extrajudicial à instituição financeira manifestando a sua vontade de cancelar a autorização que permite a realização de descontos em sua conta bancária, contida no contrato de empréstimo firmado entre as partes (ID 64244262).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar se é possível à consumidora revogar a referida autorização contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No julgamento do Tema 1.085, o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar (...)”. Ademais, consta na ementa do referido julgamento que, diferente do que ocorre nos empréstimos consignados, a cláusula “consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário”.
5. No mesmo sentido, o artigo 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização/cancelamento de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
6. Pelo exposto, depreende-se que é possível a revogação da autorização objeto do feito. Assim, considerando que a consumidora comprovou o envio do requerimento de cancelamento, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento dos débitos em conta referentes ao contrato de novação no 2020527396. Precedentes do TJDFT: Acórdãos 1878527, 1858143 e 1905370.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp n. 1.877.113/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022;
TJDFT, Acórdão 1878527, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 17.6.2024;
TJDFT, Acórdão 1858143, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 6.5.2024;
TJDFT, Acórdão 1905370, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 7.8.2024.